Tribunal: CARF
Processo: 11516.720902/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720902/2014-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.369 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
TOP 10 - PROMOCAO DE VENDAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE
DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, e não
provada violação das disposições previstas na legislação de regência, resta
insubsistente a arguição de nulidade.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
EFEITOS.
A manifestação de inconformidade contra ato executivo de exclusão do
SIMPLES não tem efeito suspensivo.
PEDIDO DE PERÍCIA. NEGAÇÃO.
Quando os elementos coligidos nos autos são suficientes para o julgamento da
lide, é prescindível a realização de perícia.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DECORRENTE. NOVA
FORMA DE APURAÇÃO.
A exclusão do Simples dá ensejo a formalização de crédito, com base nas
receitas auferidas, por meio de nova forma de apuração do lucro, optada pelo
contribuinte (presumido ou real). Consideram-se, na apuração do montante
devido, o que foi pago através daquela sistemática de tributação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos
decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado
por unanimidade de votos, afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720902/2014-86
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.369 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720902/2014-86

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE). Ao final, farei as complementações
necessárias.
Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ (fls.
135 a 166), do Programa de integração Social – PIS (fls. 207 a 216), da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls. 198 a 206) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 167 a 197), lavrados para formalização e
exigência de crédito tributário no montante de R$ 229.265,09 (fl.134).
2. De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 218 a 228), o lançamento decorreu de falta de
declaração de receitas escrituradas __ a empresa foi excluída do Simples Nacional, por
meio do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 92, de 22 de abril de 2014, à fl. 498;
apuraram-se os créditos com base nas receitas brutas escrituradas1.
3. Apresentou-se manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo,
às fls. 506 a 517, e impugnou-se o lançamento, às fls. 559 a 565, contrapondo-se, em
síntese, que:
Da manifestação de inconformidade
Das Preliminares
4.1 – Teria havido violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal.
4.2 – A fundamentação legal da “autuação impugnada” prender-se-ia muito mais “à
inversão do ônus da prova admitida pelo Sr. Auditor Fiscal” do que “a elementos
materiais que efetivamente comprovem a existência de alguma infração”.
4.3 – Tornar-se-ia imperativo atribuir-se efeito suspensivo “à impugnação
administrativa contra a exclusão da empresa do regime do Simples Nacional”.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.369 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720902/2014-86

Do Direito
4.4 – A única relação que aproximaria as empresas discriminadas do relatório fiscal
como fazendo parte de um mesmo grupo econômico derivaria do fato de algumas delas
terem como sócio em comum o Sr. Edir Rosélio Francisco. Não haveria vedação
“legal/constitucional a que uma pessoa física participe de mais de um quadro
societário.”
Da impugnação
Das Preliminares
4.5 – O §2o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, teria sido desrespeitado.
4.6- Teriam sido violados os princípios da ampla defesa e do contraditório.
4.7 – Teria havido violação do direito de defesa, porquanto a manifestação de
inconformidade ao Ato de Exclusão do Simples estaria pendente de decisão.
Do Mérito
4.8 – Haveria necessidade de produção de prova pericial. Formularam-se os quesitos da
fl. 564.

Em 26 de março de 2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife (PE), negou provimento à manifestação de inconformidade e à impugnação. A decisão
recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, e não
provada violação das disposições previstas na legislação de regência, resta
insubsistente a arguição de nulidade.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
DELEGACIAS DE JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA. APRECIAÇÃO.
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente
no País, sendo-lhes defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade e de
ilegalidade de normas regularmente editadas.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. EFEITOS.
A manifestação de inconformidade contra ato executivo de exclusão do
SIMPLES não tem efeito suspensivo.
PEDIDO DE PERÍCIA. NEGAÇÃO.
Quando os elementos coligidos nos autos são suficientes para o julgamento
da lide, é prescindível a realização de perícia.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DECORRENTE. NOVA
FORMA DE APURAÇÃO
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.369 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720902/2014-86

A exclusão do Simples dá ensejo a formalização de crédito, com base nas receitas
auferidas, por meio de nova forma de apuração do lucro, optada pelo contribuinte
(presumido ou real). Consideram-se, na apuração do montante devido, o que foi pago
através daquela sistemática de tributação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos decorrentes, em
razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 594/608 no
qual reitera as alegações já suscitadas quando da manifestação de inconformidade.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINARES
1.1)
NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

Em sua defesa, a contribuinte preliminarmente sustenta que o ato de exclusão é
nulo uma vez que não foi cientificada da existência de qualquer irregularidade, e nem foi
chamada a se manifestar antes de sua expedição, ferindo preceito constitucional do contraditório
e ampla defesa.
Incorretas as alegações da Recorrente. Como bem apontado pela decisão
recorrida, a atividade de lançamento tem natureza inquisitorial, não se sujeitando, portanto, aos
princípios da ampla defesa e do contraditório. Tais princípios são aplicáveis a partir do momento
que existe lide, vale dizer, lançamento. Como esclarece JAMES MARINS:
Na etapa fiscalizatória, não há porém, processo, exceto quando já se chegou à etapa litigiosa, após
o ato de lançamento ou de imposição de penalidades e sua respectiva impugnação. Nesse caso,
por já estar configurada a litigiosidade diante da pretensão estatal (tributária ou sancionatória)
poderá haver fiscalização com o objetivo de carrear provas ao Processo Administrativo. A
fiscalização levada a efeito como etapa preparatória do ato de lançamento tem caráter meramente
procedimental. Disso decorre que as discussões que trazem à etapa anterior ao lançamento
questões concernentes a elementos tipicamente processuais, em especial as garantias do due
process of law, confundem momentos logicamente distintos. Primeiramente, não há processo,
há procedimento que atende a interesses da Administração. O escopo de tal procedimento é
justamente fundamentar um ato de lançamento e, em certos casos, instruir um eventual processo
futuro.
“O procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e tem finalidade
instrutória, estando fora da possibilidade, ao menos enquanto mera fiscalização, dos
questionamentos processuais do contribuinte. É justamente a presença, ou não, de uma
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.369 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720902/2014-86

pretensão deduzida ante ao contribuinte, que separa o procedimento, atinente
exclusivamente ao interesse do Estado, do processo, que vincula, além dos Estado, o
contribuinte.” (grifamos)

A característica inquisitorial do lançamento é reconhecida pelo Superior Tribunal
de Justiça, conforme se observa pela ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7⁄STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou, com base na prova dos autos, que "o
procedimento administrativo tributário, antes da consumação do lançamento fiscal, é
eminentemente inquisitório, já que o contribuinte deve apenas suportar os poderes de
investigação do fisco e colaborar com a prestação de informações e documentos, justamente para
que a verdade material seja alcançada. Após a notificação do contribuinte acerca do lançamento,
abre-se a possibilidade de contraditório e de ampla defesa, o que de fato foi oportunizado à
empresa embargante. Conquanto esse momento seja próprio para que o contribuinte apresente as
provas e os documentos hábeis a refutar os vícios e as falhas na contabilidade que ensejaram o
arbitramento, a empresa, na via administrativa, não cumpriu com o seu ônus a contento. Tentou
suprir a falha na via judicial, juntando a este processo balancetes mensais e GRPS, contudo, não é
possível, pelo simples exame desses elementos de prova, constatar que a desconsideração da
contabilidade da empresa resulta da simples escrituração errônea de alguns fatos contábeis" (fl.
627, e-STJ).
2. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula
7⁄STJ.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.445.477 – S, Relator:
Ministro Herman Benjamin, DJ 24/06/2014)

Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade.

1.2)
DA
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO
À
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
Alega a Recorrente que a manifestação de inconformidade deveria ter efeito
suspensivo e que, sendo assim, estaria a fazenda nacional impedida de efetuar o lançamento dos
tributos devidos em razão da exclusão.
É importante esclarecer que a manifestação de inconformidade contra o ato de
exclusão tem sim efeito suspensivo, pois segue o trâmite das impugnações e recursos previstos
no Decreto no 70.235/72. Isso, no entanto, não significa que a administração pública está
impedida de efetuar o lançamento dos tributos devido e sim que a execução dos valores lançados
depende do resultado final da manifestação de inconformidade do ato exclusão. Isso porque
sendo a exclusão do Simples uma questão prejudicial ao lançamento, caso a manifestação de
inconformidade seja julgada procedente o auto de infração relativo ao lançamento dos tributos
não recolhidos cai.
Esse é o entendimento constante da Súmula CARF no 77 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 77:
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.369 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720902/2014-86

A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários
devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018) (grifamos)

Improcedente, portanto, a alegação da Recorrente.

2) MÉRITO
2.1)
DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE AS EMPRESAS

Em seu recurso reitera as alegações já suscitadas quando na impugnação no
sentido de que a fiscalização não teria apresentado provas da formação do grupo econômico,
uma vez que não haveria relação de dominação entre as empresas. Afirma que as empresas
analisadas pela fiscalização possuem registros distintos e instrumentos constitutivos também
distintos.
No entanto, ao analisar o Relatório Fiscal de fls. 218/228 ficou demonstrado os
seguinte elementos
a) todas as empresas possuíam o mesmo administrador Sr. Edir Rosélio
Francisco com exceção da empresa Joy...Joy que era administrada pela sua
esposa Joyce Teixeira da Silva Francisco;
b) Foi estabelecido vínculo familiar dos demais sócios com o Sr. Edir Rosélio;
c) A contabilidade evidencia que o grupo Sul Brasil tem um caixa único. Para
registrar a movimentação financeira que transita entre as empresas do grupo é
utilizada a conta “Conta Corrente Grupo Sul Brasil”;
d) Na empresa INOVAR esta conta encontra-se no Passivo Circulante, nas
demais empresas aparece no Ativo Realizável a Longo Prazo;
e) Em amostragem feita durante os anos de 2010 e 2011, pode ser observado
que numa mesma data esta conta é debitada em uma empresa do grupo e
creditada em outra empresa do grupo, as vezes também é utilizada para
movimentar dinheiro de um banco para outro, dentro da mesma empresa. Na
maioria dos casos, a movimentação ocorre entre empresas diferentes;
f) Todas as empresas, com exceção da Joy...Joy... estão localizadas fisicamente
no endereço Rua Frei Hilário, 352, Campinas, São José (SC);
g) Todas as empresas do grupo são atendidas pelo mesmo contador, o Sr. Vilson
Norberto Alves;
h) Num dos sites do grupo são mencionadas como integrantes do Grupo Sul
Brasil as empresas INOVAR, MIX e SUL BRASIL. Em outro site são
descritos os vários serviços realizados pelas empresas do grupo.
i) Houve intensa movimentação de segurados entre as empresas.

Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.369 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720902/2014-86

Verifica-se, portanto, que, ao contrário do alegado pela Recorrente, a fiscalização
trouxe amplo conjunto probatório quanto a existência de grupo econômico de fato.
Além disso, como bem ressaltou a decisão recorrida, nada se contrapôs aos
motivos que levaram à exclusão do Simples, descritos no Art. 1o do Ato Declaratório Executivo da fl.
124. Ao revés, por mais de uma vez reconhece-se o Sr. Edir Rosélio Francisco fazia parte dos
quadros societários de várias empresas.

2.2)
DO LANÇAMENTO
De acordo com a Recorrente, os autos de infração seriam nulos, em virtude dos
seguintes motivos:
O direito à ampla defesa teria sido violado, porquanto não lhe teriam sido
encaminhados “quaisquer elementos, relatórios ou planilhas relacionados ao processo em
questão”.
A lavratura dos autos de infração não prescindiria do julgamento definitivo da
manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório de exclusão do Simples.
Improcedentes as alegações da Recorrente. Isso porque, como bem observou a
decisão recorrida
O contribuinte tomou ciência dos autos de infração por meio do Termo de Ciência de
Lançamento(s) e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal, às fls. 502 e 503, onde
consta o detalhamento do crédito lançado de ofício, como consignado no próprio
Termo. Não se entende a que tipo de relatório ou de planilha ele se reporta. Ora, a
tributação se deu ante a exclusão do Simples. Tributou-se a receita escriturada.
Particularidades de seu conhecimento

Quando a possibilidade da lavratura do Auto de Infração antes do julgamento
definitivo da manifestação de inconformidade tal matéria já se encontra pacificada no âmbito
deste conselho nos termos da Súmula CARF no 77 transcrita acima.

2.3)
DO PEDIDO DE PERÍCIA

Por fim, a Recorrente requer, caso não sejam integralmente cancelados os autos de
infração, que seja realizada perícia para esclarecer os seguintes pontos:
1) Qual a origem dos valores que se fizeram constar nos discriminativos de débitos
elaborados pelo agente fiscalizador?
2) A formação da base de cálculo dos tributos considerados devidos está correta?
3) As penalidades estão corretas?

Improcedente o pedido de perícia. Não há nada a elucidar. A tributação se deu
com base nas receitas escrituradas pelo próprio contribuinte. As bases de cálculo foram apuradas
de forma correta (o próprio contribuinte optou pelo lucro presumido). As multas aplicadas estão
previstas em lei (art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Todos esses elementos estão previstos do
Termo de Verificação Fiscal conforme se constata pelos trechos abaixo reproduzidos:
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.369 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720902/2014-86

Em face do exposto, rejeito o pedido de perícia.

Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.369 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720902/2014-86

4) CONCLUSÃO

Em face do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao
recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 623
DF CARF MF
Original